Tribunal: TJMT
Processo: 1027744-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027744-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE TABARIN - CPF: 436.059.348-11 (ADVOGADO), ROSANE APARECIDA CHAVES DO NASCIMENTO - CPF: 650.257.099-20 (AGRAVANTE), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (AGRAVADO), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO - CPF: 546.974.419-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SETENARESKI - CPF: 535.278.281-68 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CORREA - CPF: 468.019.019-15 (ADVOGADO), MOACIR FRANCISCO VOSNIAK - CPF: 408.000.169-04 (ADVOGADO), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (AGRAVADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), MOACIR FRANCISCO VOSNIAK - CPF: 408.000.169-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CORREA - CPF: 468.019.019-15 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO - CPF: 546.974.419-15 (AGRAVADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSANE APARECIDA CHAVES DO

NASCIMENTO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio de

Compra e Venda de no 1002381-03.2023.8.11.0025, manejada em face de CLINEU ANTONIO

GAITOSKI
, UZIEL MACHADO e SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante, que exerce o cargo de servidora pública e aufere renda de R$4.710,38,

restando impossibilitada de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do

próprio sustento e de sua família.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária
.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
no
i
d.
192176164
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
222933177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o
,
dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
prelecionam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade
Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, os elementos existentes nos autos, evidenciados, notadamente, pel
a

Declaração de Imposto de Renda
(Id.

191587670 - Pág. 63
)
e extratos bancários (Id. 191587672), bem como
o alto valor das custas iniciais
, comprovam, de forma satisfatória, que
a
recorrente se encontra incapacitad
a
de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim,

os
elementos consignados
pel
a

agravante

nos autos
são hábeis
para
demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas,
circunstância que impõe a concessão da benesse processual
.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à

agravante
, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024